Tribunal: TJBA
Processo: 8000338-55.2019.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000338-55.2019.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE DA PAIXAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TERRA NOVA e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE CARVALHO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO O VÍNCULO FUNCIONAL PERMANECER ATIVO. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2016. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Apelações interpostas por servidor municipal e pelo Município de Terra Nova contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento da remuneração de dezembro de 2016 e indeferindo o pedido de conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não gozadas.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias recursais consistem em:

(i) saber se o servidor público em atividade tem direito à conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não usufruídas;

(ii) verificar se o Município comprovou o pagamento da remuneração referente ao mês de dezembro de 2016.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento de que a conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não gozadas somente é cabível quando cessado o vínculo com a Administração Pública, sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto e contrariar o interesse público.

4. A omissão da Administração em conceder o descanso devido não gera direito automático à indenização, mas apenas à fruição compulsória dos períodos acumulados.

5. Quanto ao salário de dezembro de 2016, o Município não comprovou o efetivo pagamento, apresentando apenas contracheque desacompanhado de comprovante bancário, documento insuficiente para demonstrar a quitação da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação desprovidos. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

1.“A conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio somente é devida quando cessado o vínculo funcional do servidor com a Administração Pública.”

2.“Compete ao ente público comprovar, de forma inequívoca, o pagamento de remuneração cuja quitação alega, não bastando a juntada de contracheque desacompanhado de comprovante de depósito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII; 37, caput; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Municipal nº 178/1995, arts. 95 e 113, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516); STF, RE 1.172.476/RS (Tema 635); TJ-BA, Apelação nº 8088088-25.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 09/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000338-55.2019.8.05.0259
, em que figuram como apelante JORGE DA PAIXAO DOS SANTOS e outros e como apelada MUNICIPIO DE TERRA NOVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.